Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
1. Investe o writ contra decisão do MM. Juiz do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, em que se decretou a prisão preventiva do paciente BRAULIO MAX LUIZ DE SOUSA. Alega-se que a decisão carece de fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar (ID 23144598). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de prática, em tese, de três crimes de homicídio, um consumado e dois tentados. Eis o teor da decisão (ID 22927036): “Cuida-se de representação por prisão preventiva oriunda da 16a DP, em que se requer a prisão preventiva de BRAULIO MAX LUIZ DE SOUSA, EMERSON DOS SANTOS CARNEIRO e PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA (ID 80643767). Informa a Autoridade Policial haver fortes indícios de que os representados tenham praticado três crimes de homicídio qualificado, um consumado (vítima Gilson Pereira dos Santos Júnior) e dois tentados (vítimas Gabriel Dalton Mota e Pablo Felype Silva de Oliveira), delitos estes ocorridos, em tese, no dia 11/11/2020, por volta das 20h, na BR 020 km 20/22, próximo ao Posto Itiquira, Planaltina/DF. Sustenta que a segregação cautelar dos representados se mostra necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Os autos vieram instruídos com cópia do IP 1323/2020-16a DP, no qual se destacam as seguintes peças: relatório de local de crime (ID 80694285); boletim de ocorrência policial 7991/2020-1 (ID 80694286); guia de recolhimento de cadáver (ID 80694287); auto de apresentação e apreensão 1251/2020 (ID 80694293); resumo clínico da vítima Gabriel Dalton Mota (ID 80695001); laudo cadavérico da vítima Gilson Pereira dos Santos Júnior (ID 80695002); relatório 980/2020 (ID 80695003); laudo de perícia necropapiloscópica (ID 80695014); e laudo de perícia papiloscópica 32771 (ID 80695033). Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pelo acolhimento da representação (ID 80911304). É o relato do necessário. Decido. A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre os representados restaram comprovados pelos elementos de convicção produzidos no bojo do inquérito policial 1323/2020-16a DP, máxime pelo relatório 980/2020 (ID 80695003) e pela prova oral colhida na Delegacia. Com efeito, o relatório 980/2020 aponta que a vítima Gilson foi atraída ao local do fato pelo representado BRÁULIO MAX. Isso porque ambos travaram intenso diálogo no dia do fato por meio do aplicativo whatsapp, em que combinaram de a vítima Gilson ir ao local dos fatos a pretexto de receber alguns cartões do acusado em tela. Tais diálogos foram extraídos do celular da vítima e constam do aludido relatório. Quanto aos investigados EMERSON e PAULO VICTOR, consta do mesmo relatório 980/2020 o relato de um informante acerca de suas participações na empreitada delitiva. Tal informante relatou que os investigados em questão utilizavam um veículo Fiat Pálio de cor preta e que eles foram contratados pelo acusado BRÁULIO MAX para atentar contra a vida da vítima Gilson. Além do relato do informante, há imagens do veículo em questão nas imediações do local do fato momentos antes do ocorrido. As imagens demonstram que o acusado EMERSON (reconhecido pelo informante por meio das imagens) saiu do veículo pelo banco do passageiro, foi ao local dos fatos, efetuou os disparos e depois retornou ao veículo, novamente sentando-se no lado do banco do passageiro. Pelas imagens captadas, foi possível visualizar que havia mais uma pessoa no veículo, qual seja, o condutor do automóvel, o qual ficou aguardando o retorno de EMERSON para, juntos, empreenderem fuga. Não fosse o bastante, constam ainda do relatório 980/2020 diversas ocorrências policiais provenientes da prática de outros crimes que ligam os investigados EMERSON e PAULO VICTOR ao veículo utilizado para a prática dos crimes de homicídio apurados no IP 1323/2020. Quanto ao mais, emergem dos autos circunstâncias graves o bastante para comprovar a necessidade de constrição cautelar dos representados, com o fim de resguardar a ordem pública. Deveras, trata-se de fato concretamente grave e merecedor de uma pronta intervenção Estatal, visando acautelar o meio social. Pelo que restou apurado até o momento, os investigados, de forma premeditada, atraíram a vítima Gilson a um posto de gasolina onde há grande movimento de veículos e pessoas. O acusado EMERSON se aproximou do veículo onde estava a vítima Gilson e efetuou diversos disparos contra ela. Durante a execução do intento criminoso, acabou alvejando também as outras duas vítimas (Gabriel Dalton e Pablo Felype), pois elas estavam no veículo juntamente com a vítima Gilson. Tais circunstâncias (premeditação e modo de execução que colocou a vida de outras pessoas em risco) indicam a periculosidade exacerbada dos investigados, do que se dessume a gravidade concreta dos delitos. Mas não é só. Além da já decantada gravidade concreta dos fatos ora apurados, os representados demonstram ser useiros e vezeiros na prática de crimes. De fato, de acordo com as folhas de antecedentes penais juntadas aos autos, o representado EMERSON possui três anotações recentes, todas do ano de 2020, sendo um inquérito policial em curso por delito de homicídio consumado (ID 80678910 fl. 06), um inquérito policial em curso por tráfico de drogas (ID 80678910, fl. 07) e uma ação penal em curso por porte ilegal de arma de fogo (ID 80678910, fl. 08). A seu turno, o acusado PAULO VICTOR, que atingiu a maioridade recentemente, ostenta duas anotações por atos infracionais análogos a homicídio cujos procedimentos são do ano de 2020 (ID 80678911, fls. 05 e 07). Ainda, o investigado BRAULIO MAX ostenta condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo (ID 80678909, fls. 02/04). Além disso, constam dos autos diversos diálogos travados por tal acusado com a vítima Gilson por meio de mensagens que dão mostras de que pratica crimes de estelionato. Assim, em face da gravidade concreta dos fatos e da alta probabilidade de reiteração delitiva, necessário se faz uma ação enérgica do Poder Jurisdicional, desde logo, visando assegurar a ordem pública, de modo a restaurar o sossego da população local e dar uma basta na crescente escalada criminosa dos investigados. Por fim, os crimes em questão – um homicídio qualificado consumado e dois homicídios qualificados tentados – ocorreram na modalidade dolosa e possuem penas máximas cominadas que, somadas, excedem a 04 (quatro) anos – o que se amolda à hipótese prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, a fim de acautelar a ordem pública, acolho a representação da Autoridade Policial, no que DECRETO a prisão preventiva de BRAULIO MAX LUIZ DE SOUSA, EMERSON DOS SANTOS CARNEIRO e de PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA, o que faço amparado nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Confiro à presente decisão força de MANDADO DE PRISÃO. Visando assegurar maior efetividade no cumprimento das medidas constritivas, mantenha-se a presente ordem de prisões preventivas em caráter reservado pelo prazo de 30 dias, ou seja, sem inclusão no BNMP. Findo este período, inclua-se o mandado no BNMP, em caráter aberto (art. 11, parágrafo único, da resolução no 251, de 4 de setembro de 2018, do Conselho Nacional de Justiça).” (grifei) Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, ressaltada a necessidade da constrição em defesa da ordem pública. Em princípio, manifesta a periculosidade de quem, com outros dois partícipes, em ação premeditada, atrai a vítima para matá-la, tendo ainda o executor atingido outras duas pessoas. Ademais, o paciente ostenta condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo. Revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 4. Feita a comunicação, ao Ministério Público. I. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator